Tribunal: STF
Processo: RMS 39525
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Fabio Skurczynski contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 27.726, que negou provimento a agravo interno, in verbis:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADO ABUSO DE PODER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.



    I - Cuida-se de de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público ao argumento de que a decisão administrativa caracteriza abuso de poder por violar decisão judicial que garantira a sustação de aplicação de qualquer penalidade ao servidor.



    II - Embora o recorrente alegue que a Administração teria efetivado o seu desligamento dos quadros da Receita Federal do Brasil, das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que não houve nenhuma providência concreta de efetivação da demissão do servidor.



    III - Nesse contexto, observo não assistir razão ao Impetrante, no que toca ao suscitado abuso de poder, porquanto a Administração teria devolvido ao servidor os seus equipamentos e credenciais de trabalho, demonstrando, por meio de cópia das folhas de pagamento, estar o servidor em serviço ativo, o que contraria a narrativa apresentada na inicial.



    IV - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.



    V - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto não comprovam ter a autoridade efetivado o ato demissório. Ademais, concluir em sentido diverso das informações apresentadas, demandaria dilação probatória, o que não  é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. 



    VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    VII - Agravo interno não provido” (doc. 112)



    Na origem foi interposto mandado de segurança contra portaria demissória do recorrente. Alegou o recorrente que o ato coator condicionou seus efeitos à reversão de decisão judicial liminar. Em virtude da referida decisão, sustentou que a autoridade coatora estava impedida de editar a portaria. Na sequência, após indeferimento do writ por decisão monocrática (doc. 87), foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    No presente recurso ordinário insiste na ilegalidade e consequente nulidade da Portaria de Pessoal ME nº 1.387, de 9.2.2021, que determinou sua demissão, verbis:



    “48. Para publicar a portaria demissória em detrimento do Recorrente, a Douta Autoridade Coatora deveria aguardar a resolução da discussão acerca do cerceamento de defesa travada na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1051138-08.2020.4.01.3400, observando, integralmente, a respeitável decisão que concedeu, parcialmente, a tutela de urgência para ‘sustar a aplicação de qualquer penalidade ao autor, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar nº 10167.002186/2010-72, que poderá, contudo, ter sua tramitação normal’.” (doc. 120)



    Afirma que o “descumprimento da ordem judicial de não se aplicar penalidade ao Recorrente, não passou de uma ilegal manobra por parte da Douta Autoridade Coatora para evitar a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Disciplinar nº 10167.002186/2010-72”. Não poderia a autoridade coatora condicionar os efeitos da portaria demissória à reversão de decisum do Poder Judiciário. Assim, no seu entendimento, deveria ter sido aguardada a resolução do mérito do processo que tramitava no Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal para, somente então, determinar sua demissão.



    A União ofertou contrarrazões, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário (doc. 137). Preliminarmente, afirma que todas as alegação do recorrente demandam análise de fatos e provas. No mérito, afirma que o Impetrante pretende, na prática, é aanulação do PAD. 



    Consigna que os dois comandos da decisão emanada pelo juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - (i) o PAD nº 10167.002186/2010-72 poderá tramitar normalmente; e (ii) não poderá ser aplicada qualquer penalidade decorrente do PAD nº10167.002186/2010-72 - são complementares e harmoniosos. Assim, a interpretação defendida pelo recorrente “implicaria em que a Administração deveria prosseguir o trâmite do processo sem vislumbrar a possibilidade de qualquer outro resultado que não seja a prescrição”.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia ajustificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto à ausência de direito líquido e certo. Na oportunidade, extraio da leitura do voto do acórdão que o suposto abuso de poder da autoridade coatora, bem como as demais alegações do recorrente, todas demandariam dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente